Tribunal: TJSP
Processo: 1038129-38.2016.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU – Exercícios de 2015 e 2016 – Destinação rural comprovada – Imóvel sujeito ao ITR – STJ, Recurso repetitivo REsp 1.112.646/SP – Honorários advocatícios – Fixação por escalonamento de acordo a faixa escalonada aplicável - CPC, art. 85, § 3o, I, II e §11. Recursos desprovidos.